Tribunal: TJES
Processo: 5001117-85.2024.8.08.0038
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2025-12-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001117-85.2024.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARINA BAESSA MACHADO DA SILVA
RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5001117-85.2024.8.08.0038
RECORRENTE:
MARINA BAESSA MACHADO DA SILVA
RECORRIDO:
BANCO DO BRASIL S.A.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

DEFIRO
os benefícios da gratuidade da justiça à parte Recorrente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. PASEP. ALEGAÇÃO DE SAQUES INDEVIDOS E DESVALORIZAÇÃO DE COTAS. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DA PARTE AUTORA. MICROFILMAGENS E DOCUMENTOS QUE DEMONSTRAM MOVIMENTAÇÕES REGULARES. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Cuida-se de Recurso Inominado interposto por MARINA BAESSA MACHADO DA SILVA contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, extinguindo o feito com exame do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, ao fundamento de ausência de demonstração de irregularidade nos depósitos, atualização e pagamento das cotas do PASEP, mantendo-se hígida a atuação da instituição financeira demandada

2. Da análise dos autos, verifica-se que a parte recorrente não logrou êxito em comprovar, ainda que minimamente, o alegado saque indevido das cotas do PASEP. Os documentos juntados, inclusive microfilmagens apresentadas, não evidenciam, de forma segura, a ocorrência de irregularidade na evolução do saldo ou subtração ilícita de valores da conta individual do programa.

3. Ressalte-se que o ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito é da parte autora, nos termos do art. 373, I, do CPC, não sendo possível inverter tal encargo na ausência de elementos que demonstrem verossimilhança das alegações. No caso, a tese de desfalque de valores não restou comprovada, sendo insuficiente a mera alegação desacompanhada de prova idônea.

4. A sentença hostilizada examinou corretamente o conjunto probatório, afastando a tese inicial, e encontra-se alinhada ao entendimento consolidado das Turmas Recursais acerca da necessidade de demonstração eficaz de saques irregulares para fins de responsabilização do banco administrador das contas PASEP.

5. Assim, não havendo fato novo a ensejar reforma e estando a decisão recorrida em consonância com o direito e as provas produzidas nos autos, impõe-se a manutenção integral da sentença.

6. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95 e Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

7.
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) da condenação e na sua ausência, do valor da causa, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95, suspensa, todavia, a exigibilidade em razão da gratuidade deferida.

MARCUS VINICIUS RONCETTE CHRISTO FARIAS

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)